Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013031-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Promoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIDIANE ALVES SHIROMA - CPF: 878.120.291-15 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO
COM EFEITO RETROATIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – INCABÍVEL SOMATÓRIA DE TEMPO PARA ACESSÃO HIERÁRQUICA – IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO PRETENDIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
–
Cabe ao Poder Judiciário analisar os aspectos da legalidade, sendo inviável afastar o poder discricionário da Administração Pública quando ausente de ilegalidade.

2 – Ausência de cumprimento dos demais requisitos a serem analisados pelas autoridades competentes, por constituir requisito essencial, impede a promoção do militar estadual, bem como inexiste previsão legal para autorizara cumulação de tempo, logo, ausente direito à promoção por preterição.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1013031-03.2019.8.11.0041

APELANTE:
LIDIANE ALVES SHIROMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LIDIANE ALVES SHIROMA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária no
1013031-03.2019.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos de
ascensão hierárquica na PMMT
, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta
, em síntese,
que ingressou
nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 26 de março de 2002, sendo que ocupou o Posto de Soldado PMMT por 12 anos. Assevera que em 21 de abril de 2014 foi graduada por antiguidade a Cabo PM e, em 21/04/2018, recebeu promoção a 3o sargento, posto que ocupa atualmente.

Aduz que a atual Lei Estadual 10.076/2014
modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, a diminuição do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento em 4 anos
, de modo que
caberia a utilização dos 03 (três) anos remanescentes de ocupação do cargo para
ascensão hierárquica
.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença recorrida, com o fim de garantir a p
romoção a graduação de Terceiro Sargento da PMMT, a contar de 21 de abril de 2015 e, graduação de Segundo Sargento da PMMT, a contar de 21 de abril de 2019, devendo o tempo de serviço excedente ser aproveitado nas promoções futuras
(id.
103479714)
.

Sem
contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, discorre sobre a desnecessidade de intervenção
(id.
96841990
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, LIDIANE ALVES SHIROMA

interpôs Recurso de Apelação
em face da sentença proferida
pelo juízo da
3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da Ação Ordinária

n° 1013031-03.2019.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos
de promoção

e indenização.

No caso concreto, os pedidos iniciais formulados pelo Apelante foram julgados improcedentes, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Sustenta que, com a entrada em vigor da Lei 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e condições para ascensão na hierarquia militar, houve modificação dos requisitos para promoção na carreira, estabelecidos anteriormente pelo Decreto no 2.468, de 29 de março de 2010. Assevera que, com a mudança legislativa, caberia a utilização dos 03 (três) anos remanescentes de ocupação do cargo para promoção, uma vez que a nova lei traz um tempo total menor de permanência nas graduações.

Requer a promoção nos termos dos artigos 21 e 22, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014 com os seus consectários legais. Na contestação, o Requerido sustenta a ocorrência da prescrição, visto que a Requerente pretende a modificação do seu enquadramento na carreira em razão do advento da Lei 10.076/2014.

O instituto jurídico da prescrição está previsto no ordenamento jurídico pátrio, disposto no art. 189 do Código Civil, o qual preceitua que
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição
.

Compreende-se que, quando o sujeito identifica a ocorrência de lesão ao seu direito, neste momento se inicia o prazo para vindicar o direito ultrajado. Nas palavras do jurista Flávio Tartuce
[1]
,
se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria por via judicial.

No entanto, entende-se que assiste razão ao réu em parte, isso porque, nos termos da Súmula 85/STJ
[2]
, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver por parte da Administração a negativa do próprio direito pleiteado.

No caso em tela, o direito a promoção requerido não foi reconhecido, tampouco, negado, assim sendo, não há que se falar em prescrição do direito do Requerente. Na hipótese de reconhecimento desse direito pleiteado, a prescrição atingirá tão somente as prestações anteriores ao quinquênio da propositura da ação e não o direito em si.

Para corroborar, cito:

(...)

Nesses termos, aplica-se em parte a prescrição alegada pelo requerido, para que, caso seja reconhecido o direito do Requerente, a prescrição atinja as prestações anteriores ao quinquênio da propositura da presente ação.

Da leitura dos autos, infere-se que a Requerente ingressou na carreira da PMMT em 2002, na posição de Soldado. Em 2014, foi promovida a Cabo; em 2018, graduou-se como 3o Sargento, sendo este o seu posto atual.

Conforme exposto, a Requerente assevera que acumula o período total 16 (dezesseis) anos de serviço no quadro da Polícia Militar de Mato Grosso, até à data da propositura da demanda. Em virtude desse intervalo total de tempo, afirma que faz jus à promoção ao posto de Segundo Sargento, tendo por base as previsões contidas na Lei n° 10.076/2014, de 31.03.2014.

De antemão, necessário tecer esclarecimento acerca do requisito expresso denominado “
interstício
” com previsão no artigo 22
[3]
, da lei supracitada. Da análise do referido dispositivo, tem-se que o termo consiste no período mínimo de serviço no posto, considerado o necessário para que o Policial Militar adquira os conhecimentos para o desempenho das funções necessárias à graduação superior. Como ressaltado pelo Requerido na contestação, o inciso I do art. 21, da Lei no 10.076/2014, estabelece que c
onstitui requisito para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.

Desse modo, conclui-se que os interstícios são períodos mínimos determinados em lei, para que o PM permaneça em cada posto, verifico, portanto, que, diferente ao pleiteado, não se trata da soma de tempo de serviço, mas sim, da permanência do PM em cada posto, e, é requisito imperativo para conceder a promoção almejada.

In casu
, a Requerente uniu o tempo que permaneceu nas 03 (três) graduações, e, com o período que excedeu o tempo mínimo do posto de Soldado, perante a lei no 10.076/2014, 03 (três) anos, pugna-se por uma promoção. Tal situação é uma tentativa de desvirtuar a determinação contida no ordenamento jurídico, o que é vedado.

Não é demais mencionar, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, sendo assim, está autorizada a fazer ou não fazer segundo os ditames legais, e, caso houvesse a concessão pleiteada, ocorreria uma afronta à lei n° 10.076/2014, que disciplina as condições e critérios para as ascensões hierárquicas, mediante promoções.

Ademais, veja-se, inclusive, que a Lei acima citada expressamente prevê diversos requisitos para as ascensões, não apenas o
interstício
, sendo que este constitui apenas uma das condições, dentre várias.

A par, veja-se:

(...)

Portanto, não há previsão legal para que o tempo excedente em um posto seja computado em ascensão hierárquica, sendo assim, não há outra medida, a não ser a improcedência do pedido.

Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de declaração do direito ao pagamento de diferenças salariais e vantagens, pois decorre exclusivamente do reconhecimento ao direito à promoção em ressarcimento por preterição.

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela Requerente, LIDIANE ALVES SHIROMA,
visto que não há respaldo legal para que o tempo excedente de interstício mínimo seja aplicado para fins de ascensão hierárquica, mediante promoção.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no § 4o, inciso III, do art. 85, do CPC. Suspendo a condenação por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita.

Sentença não sujeita a remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.
(id.
103479712
)

Esclarecido o contexto fático, observo que os critérios e condições para ascensão na hierarquia militar estão previstos n
a
Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe:

Art. 10
As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) ato de bravura;

b) post mortem; e

c) requerimento;

d) por invalidez permanente.(Incluído pela Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014)

Parágrafo único
. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 11
A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro.

(...)

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

(...)

Art. 30
Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

I - Curso de Formação de Oficiais (CFO) para promoção até o posto de capitão do Quadro de Oficiais (QOPM/

QOBM);

II - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) para promoção até o posto de Tenente-Coronel do Quadro de Oficiais (QOPM/QOBM);

III - Curso de Estudo de Comando e Estado-Maior (ECEM/PM/BM) para promoção ao Posto de Coronel (QOPM,

QOBM e QOS);

IV - Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) para promoção até o Posto de Capitão do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM/QCOBM);

V - Curso de Aperfeiçoamento de Gestão Pública (CAGesP) para a promoção até o Posto de Tenente -Coronel do Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM/QCOBM);

VI - Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde (CAOS) para promoção até o posto de capitão (QOS);

VII - Curso de Aperfeiçoamento na Área de Saúde (CAAS) ou equivalente, conforme regulamentação da lei de ensino, para promoção até o Posto de Tenente-Coronel do Quadro de

Oficiais de Saúde (QOS);

VIII - Curso de Formação de Soldados (CFSd) para promoção até a graduação de cabo; IX - Estágio de Qualificação de Cabo (EQC) para promoção à graduação de 3o Sargento;

X - Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) para a promoção à graduação de Segundo -Sargento; e XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Ademais, os artigos 21 e seguintes da referida lei estabelecem critérios de avaliação dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador.

Com isso, para concorrer a promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, conforme previsão do artigo 35 da Lei n. 10.076/2014:

Art. 35
Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§
1o
O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

§
2o
O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos Oficiais habilitados à promoção ao posto de coronel dispostos em ordem decrescente da nota do conceito profissional.

§
3
O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3o Sargento.

§
4
Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento serão organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

§
5
O Quadro de Acesso por mérito intelectual será organizado uma vez ao ano, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

Aliado a isso, é imprescindível a obs
ervância das restrições contidas nos artigos 36 e 37 da mencionada lei estadual, vejamos:

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.

§
1o
O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.

§
2o
Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido; III - tiver falecido;

IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio;

V - passar à reserva remunerada ou for reformado.

Art. 37
Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que estiver agregado:

I - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou II - por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou

Municipal, para exercer função de natureza civil.

Parágrafo único
. Para ser incluído no Quadro de Acesso por Merecimento o Oficial atingido pelo disposto neste artigo deve reverter à Corporação pelo menos 90 (noventa) dias.

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar, o interessado deve preencher de forma obrigatória diversos requisitos, de modo que o simples fato da parte preencher o interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conclusão de curso de formação, conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outras análises de qualidades e atributos,
evidentemente
.

Com isso, observa-se que inexiste qualquer invalidação na sentença do Juízo Singular ao julgar improcedente o pedido de promoção da Apelante, ante o poder discricionário da Administração Pública, de modo que cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade do ato administrativo. Também não há nenhuma previsão legal para que eventual tempo excedente de um posto seja computado para ascensão hierárquica, logo,
não resta nenhuma violação do direito da Apelante envolvendo promoções, bem como
não consta nenhuma ilegalidade administrativa a ser afastada para intervenção judicial.

Acerca do assunto abordado, as lições de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9a. ed. – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Neste mesmo sentido,
a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR –PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL – REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO No 2.468/2010 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

A não conclusão do Curso de Formação de Posto a Capitão impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial. Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19 do Decreto no 2.468/2010.

Não há que se falar em ressarcimento por preterição, posto que o Apelante não foi preterida em seu direito à promoção, mas tão somente teve postergada a conclusão no curso e, portanto, o preenchimento de tal requisito para momento posterior, a partir do qual surge o direito à promoção. (N.U 0030186-67.2016.8.11.0000, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE, A PEDIDO, DO SERVIDOR – PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO DE SUA RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO – REAVALIAÇÃO DO CURSO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – NECESSIDADE APÓS 03 ANOS - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REQUISITOS DA LEI FORAM PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA.

Não consta nos autos qualquer documento que comprove o direito defendido, até porque, primeiro, se faz necessário que o militar ingresse no Quadro de Acesso para concorrer à promoção, desde que cumpridos todos os requisitos legais e respeitadas as respectivas antiguidades. Logo, não há falar-se propriamente em preterição.

Nos termos do artigo 15, § 2o, do Decreto Estadual no 384/95, o Curso de Formação terá validade de 3 (três) anos, findo os quais deverá ser revalidado com vistas a atender ao prescrito no inciso I do artigo 11 deste regulamento. (N.U 0005906-16.2010.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
mantenho a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022